Tribunal: TJSP
Processo: 1046305-36.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (síndrome do manguito rotador, tendinite do punho, males da coluna e lesão nos joelhos) – Comprovação pericial das lesões, da concausa e da incapacidade laborativa parcial e permanente da segurada – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1046305-36.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
LAURA JANE POUCATERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046305-36.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1046305-36.2018.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apda. Laura Jane Poucaterra.
Juíza Heliana Maria Coutinho Hess.
Voto no 35.790
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER (síndrome do manguito
rotador, tendinite do punho, males da coluna e lesão nos joelhos)
Comprovação pericial das lesões, da concausa e da incapacidade
laborativa parcial e permanente da segurada Auxílio-acidente
devido Recursos oficial e voluntário do INSS providos em parte.
A r. sentença de fls. 121/123, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente ação movida por Laura Jane Poucaterra em face
do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação da aposentadoria por invalidez
(25.01.2020 fls. 113); abono anual; parcelas em atraso atualizadas e juros de
mora; despesas processuais em reembolso; isenção de custas; salários periciais;
honorários advocatícios a serem fixados nos termos do art. 85, § 4o, do CPC, com
base em 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença, submetendo-se ao
reexame necessário.
Irresignada, apela a autarquia. Aduz ausência da
incapacidade laborativa. Alternativamente, insurge-se contra o termo inicial do
benefício, honorários advocatícios e periciais; atualização monetária e juros de
mora.
Sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046305-36.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que a autora (operadora de
telemarketing na empresa Intercom S/C Ltda.), é portadora de síndrome do
manguito rotador, tendinite do punho, males da coluna e lesão nos joelhos.
Estabeleceu o perito judicial (Dr. Marcus Vinícius Jardini
Barbosa) a concausa entre a atividade laborativa da autora e as moléstias
diagnosticadas.
Ao exame físico dos ombros, verificou o perito a ausência
de cicatrizes ou hipotrofias; limitação em grau médio dos movimentos de adução,
abdução, rotação e hiperextensão; redução da força de sustentação; testes de
Appley e Jobe positivos. No punho esquerdo, indicou a presença de edema e
flogismos; redução em grau médio dos movimentos de flexão e extensão ativos e
passivos, adução e abdução; redução da força à preensão; manobra de Phalen
positiva e sinal de Tinnel positivo. No joelho direito, observou a presença de
edema e flogismos; ausência de cicatrizes ou atrofias; dor à palpação do tendão
patelar; ausência de sinais de hipertrofia tendínea; dor à palpação da patela
móvel; redução em grau médio e máximo dos movimentos de flexão, extensão,
rotação interna e externa; manobra da gaveta posterior e anterior negativa. No
joelho esquerdo, assentou a ausência de edema, flogismos, cicatrizes ou atrofias;
ausência de dor à palpação do tendão patelar; ausência de hipertrofia tendínea;
ausência de limitação dos movimentos de flexão, extensão, rotação interna e
externa. Na coluna cervical atentou a ausência de cicatrizes, flogismos, edemas,
hipertrofias ou atrofias; presença de contratura da musculatura paravertebral; dor
à digitopressão; limitação em grau médio-máximo e dor aos movimentos de
flexão, extensão, rotação lateral direita e esquerda. Na coluna lombossacra
apontou a ausência de cicatrizes, flogismos, edemas, hipertrofias ou atrofias;
presença de contratura da musculatura paravertebral; limitação em grau médio-
máximo dos movimentos de flexão, extensão, rotação lateral direita e esquerda;
manobras de Lasègue, Bragard e Wasserman positivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046305-36.2018.8.26.0053 -Voto no
4
E assim, concluiu o expert que a incapacidade laborativa
da segurada é parcial e permanente.
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-acidente
de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação da aposentadoria por invalidez acidentária (fls. 113).
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o caso, o
disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração opostos
nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046305-36.2018.8.26.0053 -Voto no
5
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)